Tribunal: TJSP
Processo: 1502391-46.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Rejeitadas as preliminares. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Rejeitadas as preliminares. Recurso defensivo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) nulidade da busca veicular realizada pelos agentes policiais, por ausência de fundadas suspeitas, (ii) nulidade da busca domiciliar, por ausência de consentimento para tanto, (iii) absolvição do apelante.
III. Razões de decidir
3. As buscas pessoal, veicular e domiciliar foram legítimas. Licitude da prova obtida. Presença de fundada suspeita, na forma do art. 244 do CPP. Perdurando a consumação do delito ao longo do tempo, o estado de flagrância persiste durante toda a posse do entorpecente. Logo, o apelante se encontrava em estado flagrancial. Diante da natureza permanente do crime tráfico de drogas e, consequentemente, da notória existência do estado de flagrância, tem-se que legítima a ação dos agentes estatais e lícita a prova obtida.
4. Materialidade e autoria do delito bem comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais militares. Versão negativa do réu que ficou isolada do conjunto probatório. Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de drogas. Demonstração de conduta prevista no tipo penal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso defensivo desprovido.